Tribunal: TJMT
Processo: 1003012-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1003012-56.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO
AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. DEMANDA OBJETIVA A DEVOLUÇÃO DO QUE EFETIVAMENTE PAGOU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, VI, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Demonstrado que a diferença entre o valor inicialmente dado à causa e aquele buscado pelo agravante, não justifica a manutenção na quantia elevada sem o montante de cada pedido, com a soma de todos eles para que fique definido o valor da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003012-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), VALDIR MACHADO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 326.766.549-34 (AGRAVANTE), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (AGRAVADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL POR QUEBRA DE CONFIANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ATRIBUIÇÃO EQUIVOCADA. DEMANDA OBJETIVA A DEVOLUÇÃO DO QUE EFETIVAMENTE PAGOU. APLICAÇÃO DO ARTIGO 292, VI, DO CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Demonstrado que a diferença entre o valor inicialmente dado à causa e aquele buscado pelo agravante, não justifica a manutenção na quantia elevada sem o montante de cada pedido, com a soma de todos eles para que fique definido o valor da demanda.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1003012-56.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Ordinária de Rescisão Contratual por Quebra de Confiança e Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu pedido de alteração do valor da causa.

O agravante alega que entre 2018 e 2020 adquiriu da agravada algumas cartas de crédito para a aquisição de imóveis. Diz que, considerando as cartas contempladas e o crédito existente, iniciou em 2020 tratativas para a aquisição de um bem, todavia, não foi possível em razão de ato ilícito praticado pela agravada.

Aduz que ao ajuizar o feito, equivocadamente atribuiu à causa o valor de R$ 3.206.960,98, visto que considerou a atualização do crédito de cada carta, o que não condiz com a sua pretensão, pois busca apenas a devolução do que efetivamente pagou, que totalizariam R$693.448,78 já acrescidos dos danos morais e materiais.

Assegura que não poderia atribuir à causa o “valor do crédito” se ele não discute tal pretensão e a única parcela controvertida será o valor que ele efetivamente pagou por tais cartas que busca rescindir (art. 292, inciso II do CPC).

Afirma que o pedido de indenização suplementar foi feito com base no art. 404, parágrafo único do CC, e somente poderá ser calculado no momento da prolação da sentença.

Requer seja deferida o benefício da justiça gratuita.

Foi indeferida a tutela recursal (id 119833972-pág. 01/03).

Dessa decisão o agravante interpôs Agravo Interno (id 120238980-pág. 01/09).

Contraminuta no id 123441492-pág. 01/05.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O Agravante ingressou com a demanda contra a agravada visando a restituição de valores pagos referente às cartas de crédito que tinha adquirido, sob o argumento de supostos ilícitos por ela praticados e que somariam R$639.955,93.

Atribuiu à causa o valor de R$3.206.960,98, que segundo ele foi equivocado, visto que não pretende reaver o valor atualizado do crédito de cada carta, mas apenas o que efetivamente pagou.

O juízo
a quo
consignou que não foram considerados os juros, a rescisão e a indenização suplementar.

Oportuno registrar que
a diferença entre o valor equivocado na petição inicial e aquele que o agravante quer manter é de R$2.567.005,05,
que se mostra excessivo neste caso.

Dispõe o artigo 292 do CPC:

Art. 292.

O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

VI
- na ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

O fato de o autor/agravante ter pleiteado na inicial o benefício da justiça gratuita, que foi indeferida, e depois vir emendar a inicial pedindo a alteração do valor da causa, pode se tratar de manobra processual de ética duvidosa, mas não justifica a manutenção na quantia elevada sem uma base de cálculo como decidiu o juízo
a quo
.

Logo, atento ao inciso VI do artigo 292 do CPC, dou parcial provimento ao Recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravante apresente o montante de cada pedido, bem como a soma de todos eles para que fique definido o valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022